Tribunal: TJMT
Processo: 1010954-13.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010954-13.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: FABIO DOS SANTOS
Processo referência: Ação de Cobrança Indenizatória Securitária c/c Indenização por Danos Morais e Antecipação de Tutela n. 1001354-42.2020.8.11.0040 - Código 11276160 - Juízo 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto Banco Bradesco S.A. contra a decisão que, na Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Indenização por Dano Moral, ajuizada por Fábio dos Santos, deferiu a liminar para determinar que o requerido, aqui agravante, se abstenha de realizar o leilão referente ao imóvel residencial Unifamiliar em alvenaria com 186,65 m2 de área construída e seu respectivo lote urbano sobre o número 04, da quadra 29, situado no loteamento Village II, com área de 600 m2, matrícula 24.272 no registro de imóveis da Comarca de Sorriso.
O Agravante sustenta, em síntese, a ausência de requisitos para a concessão da medida de urgência para a suspensão do procedimento expropriatório do imóvel objeto do contrato firmado entre as partes, porquanto o bem é a garantia e o decisum o impossibilita de reaver o seu crédito, bem assim que não restou demonstrada a comunicação extrajudicial acerca do seguro, e ainda, que o procedimento expropriatório ocorreu nos estritos termos previstos na Lei 9.514/97, e desarrazoabilidade da multa aplicada.
Por fim, pugna pela concessão do efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformado o decisum que deferiu a suspensão dos leilões designados, e afastada a multa fixada.
É o relatório.
Decido.
Como visto, o Agravante pretende suspender os efeitos da decisão agravada que determinou que a suspensão dos leilões designados para os dias 09 e 12 de março de 2020.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito), que, em que pese as alegações, não se verificam presentes.
No caso concreto, em que pesem as alegações recursais, não se verifica perigo de dano grave que decorra do aguardo da solução do mérito deste recurso pela análise do Colegiado, mormente considerada as datas pretéritas dos atos expropriatórios.
Ademais, como se vê, a questão demanda análise mais acurada com o cotejo das teses de ambas as partes.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é célere.
Posto isso, indefere-se o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá/MT, 25 de maio de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator